Tribunal: TJMT
Processo: 1009493-29.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009493-29.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Consórcio, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LAIS MEDEIROS DO CANTO - CPF: 733.271.821-91 (APELADO), HELCIO CARLOS VIANA PINTO registrado(a) civilmente como HELCIO CARLOS VIANA PINTO - CPF: 779.668.641-20 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0001-04 (APELANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (APELANTE), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), LAIS MEDEIROS DO CANTO - CPF: 733.271.821-91 (APELANTE), HELCIO CARLOS VIANA PINTO registrado(a) civilmente como HELCIO CARLOS VIANA PINTO - CPF: 779.668.641-20 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0001-04 (APELADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (APELADO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

ementa:
direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por danos morais e obrigação de fazer. carta de crédito não liberada. consórcio encerrado. restituição em espécie. dano moral configurado. responsabilidade exclusiva da administradora. recursos desprovidos.

i. caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por consorciada e administradora de consórcio contra sentença que, nos autos de ação de nulidade de ato jurídico c/c indenização por danos morais e obrigação de fazer, condenou apenas a administradora à indenização por danos morais e à liberação da carta de crédito, afastando a responsabilidade da instituição financeira e da concessionária.

ii. questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é cabível a liberação da carta de crédito em grupo já encerrado; (ii) saber se o valor a ser restituído deve corresponder ao montante da contemplação ou ser atualizado com base no contrato; (iii) saber se há dano moral indenizável em razão da negativa injustificada de liberação de carta de crédito; (iv) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia e prova oral; (v) saber se há responsabilidade solidária dos demais corréus e existência de vício de consentimento na contratação de financiamento.

iii. razões de decidir

3. A impossibilidade material de liberação da carta de crédito, por encerramento do grupo, não afasta o dever de restituição da quantia equivalente, em espécie, sob pena de enriquecimento ilícito da administradora.

4. O valor fixado na sentença, correspondente à expectativa legítima da consorciada, deve ser mantido, diante da conduta da administradora que frustrou a utilização do crédito.

5. A negativa injustificada de liberação da carta de crédito após contemplação e pagamento de entrada configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, diante da vulnerabilidade da consumidora.

6. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, diante das provas documentais, entende desnecessária a produção de prova técnica ou oral.

7. A concessionária e o banco não integraram a cadeia de fornecimento do serviço defeituoso, tampouco participaram da conduta ilícita, não se caracterizando responsabilidade solidária.

8. Inexistência de prova robusta de coação, dolo ou estado de perigo a viciar a manifestação de vontade na contratação do financiamento com instituição terceira.

iv. dispositivo e tese

9. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “
1. A administradora de consórcio que, injustificadamente, nega a liberação da carta de crédito após a contemplação responde pela restituição em espécie do valor correspondente, ainda que o grupo tenha sido encerrado. 2. A negativa injustificada de liberação da carta de crédito caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável. 3. A responsabilidade solidária entre fornecedores exige participação na cadeia de fornecimento do serviço defeituoso. 4. Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental se mostra suficiente à formação do juízo de convencimento.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por LAIS MEDEIROS DO CANTO e DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Nulidade de Ato Jurídico em Contrato de Financiamento c/c Repetição do Indébito, Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 1009493-29.2022.8.11.0002), ajuizada por LAIS MEDEIROS DO CANTO em desfavor de GRAMARCA VEÍCULOS LTDA, BANCO GM S.A. e DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, julgou os pedidos parcialmente procedentes para condenar a Disal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 e determinar a liberação da carta de crédito no montante de R$ 63.390,00, afastando a responsabilidade da Gramarca Veículos e do Banco GM (cf. Id. no 340139456).

A Disal Administradora De Consórcios Ltda interpôs recurso de apelação alegando a impossibilidade de emissão da carta de crédito, uma vez que o grupo de consórcio foi encerrado em 2023. Sustenta que o valor correto seria R$ 52.190,00, correspondente ao valor de evolução do preço do bem ao tempo da contemplação, e não R$ 63.390,00, como fixado na sentença. Requer a restituição em espécie, nega a existência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório (cf. Id. no 340139468).

A autora Lais Medeiros do Canto também interpôs recurso de apelação, alegando cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sustentando a necessidade de produção de perícia psicológica e prova testemunhal. Defende a responsabilidade solidária de todos os réus, alega vício de consentimento na contratação do financiamento e pugna pela reforma integral da sentença (cf. Id. no 340139472).

Em contrarrazões, a autora refutou os argumentos da Disal, reafirmando sua adimplência no consórcio e a inexistência de restrições cadastrais em seu nome (cf. Id. no 340139471).

A Disal, por sua vez, negou a ocorrência de cerceamento de defesa e sustentou a regularidade do contrato de consórcio (cf. Id. no 340139474).

A Gramarca defendeu o julgamento com base em prova documental suficiente e reafirmou sua ausência de responsabilidade por atuar apenas como revendedora (cf. Id. no 340139475).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O mérito da lide envolve discussão sobre: a legitimidade da negativa de liberação da carta de crédito pela administradora de consórcio; a configuração de dano moral; a alegação de cerceamento de defesa; a responsabilidade solidária dos corréus Gramarca Veículos e Banco GM; e a existência de vício de consentimento no contrato de financiamento.

A r. sentença concluiu pela parcial procedência dos pedidos, sob os seguintes fundamentos:

“Do dispositivo

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados por Lais Medeiros do Canto em face de Gramarca Veículos Ltda. – Grupo Saga Chevrolet, Banco GM S.A. e Disal Administradora de Consórcios Ltda., com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar somente a requerida DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir desta sentença e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde o evento danoso;

Ainda, determino que a requerida DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. proceda à liberação da carta de crédito no valor de R$ 63.390,00 (sessenta e três mil, trezentos e noventa reais), desde que comprovada pela autora a regularidade no pagamento das cotas do grupo consorcial, nos termos do contrato firmado entre as partes.

Resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Em razão do princípio da causalidade, condeno a autora ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos patronos das requeridas Gramarca Veículos Ltda. – Grupo Saga Chevrolet e Banco Gmac S.A., que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando os critérios do art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça deferida à parte autora.

Ainda, condeno a requerida Disal Administradora de Consórcios Ltda. ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando os critérios do art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.”

Passo à análise dos recursos.

Inicialmente, analiso o recurso interposto pela administradora de consórcio.

A apelante alega a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (liberação da carta de crédito), uma vez que o grupo de consórcio foi encerrado em 2023.

Assiste-lhe razão quanto à impossibilidade material de emissão da carta de crédito; porém, tal circunstância não a exime da obrigação de restituir o valor correspondente em espécie.

Ora, a administradora não pode se beneficiar da própria torpeza. Foi sua conduta ilícita, a negativa injustificada de liberação da carta de crédito, que impediu a consorciada de usufruir do crédito a que fazia jus enquanto o grupo ainda estava ativo. Permitir que o encerramento do grupo extinguisse a obrigação seria premiar a conduta abusiva da recorrente em detrimento do consumidor de boa-fé.

Nesse sentido, a obrigação de fazer converte-se em obrigação de pagar quantia certa, devendo a administradora restituir à autora o valor correspondente à carta de crédito, devidamente atualizado.

A recorrente sustenta que o valor correto seria R$ 52.190,00, e não R$ 63.390,00 como fixado na sentença, argumentando que aquele corresponde ao valor de evolução do preço do bem ao tempo da contemplação.

Quanto a este ponto, a matéria demanda análise do contrato e das regras específicas do grupo consorcial. Todavia, considerando que a frustração da carta de crédito decorreu exclusivamente de conduta imputável à administradora, o valor a ser restituído deve corresponder ao montante que efetivamente permitiria à consorciada adquirir o bem pretendido, sob pena de enriquecimento ilícito da ré.

Assim, mantenho o valor fixado na sentença (R$ 63.390,00), a ser apurado em eventual liquidação, caso haja divergência quanto aos critérios de atualização.

A apelante nega, ainda, a existência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum fixado.

Não lhe assiste razão.

É ponto incontroverso nos autos que a autora foi contemplada no consórcio, efetuou lance de R$ 10.000,00 e pagou entrada de R$ 43.500,00 proveniente da venda de seu veículo anterior. Após o faturamento do veículo com alienação fiduciária à administradora, teve a liberação da carta de crédito negada sob alegação de restrição cadastral em seu nome, sem qualquer comprovação por parte da requerida.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a administradora à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a negativa injustificada de liberação de carta de crédito configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável, inclusive em precedente de minha relatoria:

“O atraso excessivo e injustificado na liberação da carta de crédito, que frustra a legítima expectativa do consumidor na aquisição do bem, transcende o mero aborrecimento e gera dano moral indenizável.” (TJMT, N.U 1042907-95.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 22/07/2025)

“É abusiva e nula a cláusula contratual que permite à administradora de consórcio recusar a liberação da carta de crédito de forma discricionária e sem motivação formal. A restituição integral dos valores pagos é devida quando a frustração contratual é imputável à administradora do consórcio.” (TJMT, N.U 1019046-22.2018.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 16/09/2025)

“O consumidor que tem tolhido o direito de usufruir do crédito contemplado, por exigência de garantias posterior à contemplação, sofre dano moral indenizável.” (TJMT, N.U 1001273-68.2024.8.11.0003, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2025)

No caso dos autos, a conduta da requerida não se limitou a um mero descumprimento contratual. A negativa injustificada colocou a autora em situação de extrema vulnerabilidade, tendo ela já entregue seu veículo anterior como parte do pagamento e ficado impossibilitada de utilizar o crédito a que fazia jus. Tal situação, evidentemente, transcende o mero dissabor cotidiano e configura ofensa à dignidade do consumidor.

Quanto ao valor da indenização, fixado em R$ 15.000,00, entendo que se mostra adequado e proporcional à gravidade da conduta e à extensão do dano, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico da medida.

Nego provimento ao recurso da apelante.

Passo, agora, à análise do recurso interposto pela autora.

A recorrente alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sustentando a necessidade de produção de perícia psicológica e prova testemunhal para demonstrar o alegado vício de consentimento na contratação do financiamento.

Não lhe assiste razão.

O magistrado, como destinatário da prova, possui discricionariedade para avaliar a necessidade de sua produção, podendo julgar antecipadamente a lide quando entender suficientes os elementos constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o juiz, diante das provas documentais carreadas aos autos, conclui pela desnecessidade de dilação probatória:

“A responsabilidade civil, ainda que no âmbito das relações de consumo, exige a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC.” (TJMT, N.U 0015590-40.2014.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 19/08/2025)

No caso, os documentos acostados aos autos são suficientes para a análise da alegação de vício de consentimento, não sendo a perícia psicológica imprescindível para essa finalidade. A prova do vício de consentimento pode, e deve, ser extraída do contexto fático-documental, não havendo necessidade de incursão na psique da contratante.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito, a autora sustenta a responsabilidade solidária de todos os réus, com fundamento na teoria da aparência e na cadeia de fornecimento.

Não prospera a alegação.

No que se refere à Gramarca Veículos, restou demonstrado nos autos que sua atuação se limitou à revenda do veículo, não tendo participação na administração do consórcio ou na negativa de liberação da carta de crédito. A mera condição de revendedora não a torna responsável por atos praticados exclusivamente pela administradora do consórcio.

Quanto ao Banco GM, o financiamento foi contratado em momento posterior e de forma autônoma, não havendo nos autos qualquer prova de que a instituição financeira tenha participado ou tido ciência da conduta ilícita da administradora. A responsabilidade solidária entre fornecedores, prevista no CDC, pressupõe a participação na cadeia de fornecimento do mesmo produto ou serviço defeituoso, o que não se verifica na hipótese.

A jurisprudência é clara ao exigir a demonstração do nexo causal entre a conduta do réu e o dano alegado:

“A ausência de comprovação de ato ilícito, de dano à honra objetiva da pessoa jurídica e de lucros cessantes efetivos impede a condenação da administradora de consórcio ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.” (TJMT, N.U 0015590-40.2014.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 19/08/2025)

Assim, correta a sentença ao afastar a responsabilidade da Gramarca Veículos e do Banco GM.

Por fim, a autora alega que foi induzida a contratar o financiamento junto ao Banco GM em estado emocional fragilizado e sob pressão, configurando vício de consentimento apto a anular o negócio jurídico.

Igualmente, não prospera a alegação.

Os vícios de consentimento são defeitos do negócio jurídico que maculam a vontade do declarante, tornando o ato anulável. Todavia, sua configuração exige prova robusta, ônus que incumbe a quem alega, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Para a configuração da coação (art. 151 do CC), seria necessário demonstrar que a administradora ou o Banco GM incutiram na autora fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, família ou bens. O mero constrangimento decorrente da situação de não ter o veículo disponível, embora desconfortável, não se equipara à coação viciadora do consentimento.

Da mesma forma, o estado de perigo (art. 156 do CC) pressupõe que o declarante, premido da necessidade de salvar-se ou a pessoa de sua família de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. Não há nos autos prova de que o Banco GM tinha conhecimento da situação de vulnerabilidade da autora e dela se aproveitou.

O que se extrai dos autos é que a autora, diante da negativa injustificada da ré em liberar a carta de crédito, optou por contratar financiamento junto ao Banco GM para viabilizar a aquisição do veículo. Tal decisão, embora tomada em contexto desfavorável, não foi desprovida de discernimento ou liberdade de escolha.

A responsabilização da apelante pelos danos decorrentes de sua conduta ilícita não implica, automaticamente, a anulação de negócio jurídico celebrado com terceiro que não participou do ilícito.

Assim, mantenho a sentença que rejeitou o pedido de anulação do contrato de financiamento.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em favor dos patronos da autora para 15% sobre o valor da condenação, e em favor dos patronos da Gramarca Veículos e do Banco GM para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça eventualmente concedida.

Custas recursais pela administradora e pela autora, observada a gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026